Tribunal: STF
Processo: ARE 1331721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA INDEVIDA TORNADA SEM EFEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 180 E 304 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI 12.826/03. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que aplicou o entendimento de que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Sustenta a parte agravante que a decisão de admissibilidade na origem se lastreou mais de um fundamento e não apenas na aplicação da repercussão geral.
    É o relatório. DECIDO.
    Comprovada existência de recurso a ser apreciado por esta Corte, RECONSIDERO a decisão ora agravada, e torno sem efeito a ordem de remessa dos autos à Secretaria Judiciária, para que proceda a sua baixa (doc. 10).
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    No recurso extraordinário se apontou violação ao art. 5º, LIV, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Em relação à aduzida violação do art. 93, IX, da Constituição, consoante disposto na decisão objurgada, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/18)
    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/18).
    De outro lado, quanto à alegada vulneração do art. 5º, LIV, da CRFB, no voto condutor do acórdão, mantido em sede de embargos de declaração, se consignou, naquilo que interessa, in verbis:
    “(...)
    - DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP):
    Ao compulsar detidamente os autos, constato que a insurgência da defesa não merece guarida. Explico. 
    A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, diante das declarações colhidas. 
    A partir da análise dos depoimentos constantes nos autos, constato que a alegação do acusado de que não sabia da origem ilícita do veículo objeto da presente, não procede, pois o veículo possuía chassis adulterado, demonstrando a plena ciência do agente acerca da proveniência ilícita do objeto negociado. 
    (...)
    Assim, restou comprovado que o veículo encontrado na posse do ora Apelante era clonado com os dados do veículo da Sra. Valéria.
    Sabe-se que o dolo no crime de receptação, por ser de difícil comprovação, pode ser deduzido pela análise das circunstâncias exteriores. Neste sentido, é a jurisprudência: 
    (...)
    - DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP):
    A defesa requer que seja o acusado absolvido da prática do crime previsto no art. 304, do CP, conforme dispõe o art.386, III do CP. 
    Ao analisar o acervo probatório, infere-se, sem nenhum esforço de inteligência, que a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso (art.304, CP) restaram devidamente comprovadas. 
    A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, por meio da prova testemunhal, in verbis: 
    (...)
    A conduta típica, antijurídica e culpável do Apelante ficou, devidamente, caracterizada, pois o dolo, elemento subjetivo do tipo penal descrito no art. 304 do Código Penal, restou comprovado, ante o que se extrai da prova testemunhal, colhida tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, a qual permite a conclusão de que ele usou o documento falso do carro.
    Assim, não prospera a argumentação da Apelante de que não tinha consciência da inautenticidade do documento. 
    Não se pode olvidar que o crime de uso de documento falso é comum e doloso, previsto no artigo 304 do Código Penal, e se consuma com a simples apresentação do documento falsificado, com potencial para causar prejuízo ou viabilizar os resultados pretendidos pelo agente. 
    (...)
    Posto isto, após analisar as provas constantes nos autos, estou de acordo com a conclusão a que chegou o Juízo a quo, de forma que mantenho a condenação do Apelante como incurso nas penas do art. 304 do CP. 
    Quanto à dosimetria da pena, entendo que não merece qualquer reproche, haja vista que as circunstâncias do art. 59 do CP foram, corretamente, fundamentadas, e as demais fase dosimétricas devidamente observadas. 
    Quanto ao pleito de aplicação do art. 70 do CP, não procede, uma vez que restou demonstrado a prática delitiva em concurso material dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c o art. 180, caput, c/c o art. 304, haja vista que houve mais de uma ação, tendo sido praticados três crimes, exatamente como registra o artigo 69 do CPB e bem citado pela Juíza em seu julgado.”
    Assim, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Destarte, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, bem como incide, na hipótese sub examine, o enunciado 279 da Súmula desta Corte, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.269.077-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/10/2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGOS 297, 299, 304, 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA DECISÃO CONDENATÓRIA EM DESCONFORMIDADE COM OS FATOS PROVADOS NOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.312.468-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/05/2021)
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente